Tribunal: TCU
Processo: 002.469/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes a proposta de fiscalização, na modalidade Acompanhamento, com o objetivo de acompanhar os processos de aquisição na área de Tecnologia da Informação (TI) em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, incluindo tribunais superiores, Casas do Congresso Nacional e órgãos do Ministério Público, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos termos propostos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado para a adoção das providências pertinentes.